Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-85.2020.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800118-85.2020.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM, MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA PENSÃO DA IMPETRANTE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO. RETORNO DA IMPETRANTE À CONDIÇÃO DE PENSIONISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0800118-85.2020.8.14.0030 – PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARIA DE FÁTIMA COELHO DA SILVA contra ato do Prefeito Municipal de Marapanim.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada e confirmo os termos da MEDIDA LIMINAR, para determinar que a autoridade coatora providencie a suspensão do desconto da contribuição previdenciária na pensão da Impetrante, MARIA DE FÁTIMA COELHO DA SILVA, paga pelos cofres municipais
;
DEVE, por ocasião do pagamento da gratificação natalina aos demais servidores ativos, inativos e pensionistas, depositar o valor correspondente ao 13º salário em favor da Autora
;
e DETERMINO ainda o retorno da Impetrante à condição de pensionista na folha de pagamento
, sob pena de pagamento pelo Município de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o valor de R$20.000,00, revertido em favor da Impetrante, sem prejuízo, da eventual responsabilização cível e penal correspondentes, nos termos do art. 26, da Lei nº 12.016/2009.

Extingo a presente ação com julgamento do mérito, ancorado no art. 487, I, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários (Súmula 512, STF).

Após o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA com as homenagens de estilo, em cumprimento ao disposto no art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009. (grifo nosso).

Consta da Ação Mandamental que a impetrante “recebia regularmente a pensão por morte e décimo terceiro salário em relação a seu falecido esposo até o ano de 2016. Entretanto, a partir do ano de 2017, ficou sem receber as parcelas referentes ao décimo terceiro salário de seu benefício previdenciário e tal situação perdurou até dezembro de 2019”.

Além disso, alega que, em abril/2019, a autoridade impetrada alterou o seu vínculo com a administração para temporário. Por sua vez, em janeiro/2020, a administração pública passou a descontar a contribuição previdenciária da pensão por ela recebida.

A liminar foi concedida, ID 17834340, tendo o juízo determinado o pagamento do 13º em favor da Impetrante, na folha do mês de dezembro/2020, assim como a suspensão do desconto de previdência em favor do INSS.

A Secretaria certificou, ID 18658930, que o Impetrado não apresentou informações nos autos.

Não houve interposição de recurso pelas partes (ID. Num. 8106707 - Pág.1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, para o deferimento da ordem quanto à implementação das gratificações natalinas não pagas, a exclusão da incidência de recolhimento de contribuições previdenciárias na pensão, até porque não ultrapassado do teto do RGPS e o retorno da Impetrante à condição de pensionista e a determinação para que a autoridade administrativa impetrada, no prazo de 12 (doze) meses, instaure e conclua o procedimento administrativo, asseguradas as garantias constitucionais, para a análise da legalidade da pensão instituída em benefício da impetrante.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que
concedeu a segurança pleiteada e confirmou os termos da medida liminar, para determinar que a autoridade coatora providencie a suspensão do desconto da contribuição previdenciária na pensão da Impetrante, MARIA DE FÁTIMA COELHO DA SILVA, paga pelos cofres municipais e determinou também o depósito dos valores correspondentes ao 13º salário.

Conforme observado em sentença, a Impetrante demonstrou o vínculo jurídico de seu falecido esposo com a Administração Municipal, conforme os diversos decretos e portarias juntadas aos autos. Apresentou também o contracheque do mês de abril/2017, quando recebia até então seus proventos como pensionista do Município, por ser viúva do servidor aposentado, conforme certidão de casamento anexa; entretanto, passou inexplicavelmente à condição de temporária no mês seguinte, maio/2017 e não mais recebeu a partir daquele ano seu 13º salário.

Vê-se, portanto, que a Administração Municipal deixou de observar a lei que confere à Impetrante o direito ao recebimento do 13º Salário na condição de pensionista e suprimiu o benefício de plano, sem direito a contraditório e ampla defesa, contrariando preceito constitucional e jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO NULO - RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Possibilidade jurídica do pedido decorre da constatação da não vedação legal ao pedido formulado; 3- Os atos administrativos que resultem interferência na esfera jurídica da parte devem observar os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), sob pena de nulidade; 4- Fixação de multa diária na pessoa do gestor público não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual; (...); 7- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada, redirecionando a multa ao ente municipal e determinando a aplicação de juros e correção monetária. (TJPA, 2018.01847026-09, 189.935, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.05.2018).

Portanto, a manutenção da sentença é cabível no presente caso, vez que o fato gerador da pensão por morte subsome-se perfeitamente ao que consta no §6º, do art. 201, da CF, e nos termos do art. 192, da Lei Municipal nº 1.414, de 5.5.199.

Tem-se ainda que a condição de pensionista da Impetrante foi reconhecida pelo Impetrado quando da concessão do benefício previdenciário e, nos presentes autos, não houve qualquer questionamento sobre esse vínculo com a Administração Municipal, já que o Requerido se quedou inerte. O de cujus era servidor aposentado do Município (ato de aposentadoria nos autos, ID 20869631), comprovando dessa forma regularidade do pagamento da pensão à Impetrante.

O direito da impetrante foi devidamente reconhecido anteriormente com base na norma acima transcrita, passando a receber seu benefício. Assim, alterar a natureza do vínculo com a Administração Municipal, de pensionista para temporário, na tentativa de justificar a incidência do desconto previdenciário, sem qualquer procedimento administrativo, e com imediato prejuízo à Impetrante, merece censura, pois cabe ao Município respeitar o devido processo legal no âmbito administrativo (art. 5º, LV, CF).

Deste modo, deve prevalecer todos os benefícios auferidos pela Impetrante até que a Administração Municipal, em processo administrativo ou judicial, promova modificação do patrimônio jurídico da mesma.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024